Tribunal: TJDFT
Processo: 0749877-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS. EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. JUÍZO. EXIGÊNCIA. DEPÓSITO. VALOR SUFICIENTE. AUTOS DIVERSOS. CAUSA COMUM. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nos autos dos embargos à execução originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se os embargos à execução originários reúnem as condições necessárias para a atribuição de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo em regra. A atribuição de efeito suspensivo é possível quando a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes forem verificadas simultaneamente a requerimento do embargante.
4. O depósito realizado em ação de consignação em pagamento diversa que seja suficiente para saldar a obrigação inadimplida dispensa a exigência de novo depósito judicial como meio de garantir a mesma execução.
5. A exigência da caução para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução implica em bis in idem no caso concreto porquanto a agravante despenderá pela mesma dívida duas (2) vezes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O depósito realizado em ação de consignação em pagamento diversa que seja suficiente para saldar a obrigação inadimplida dispensa a exigência de novo depósito judicial como meio de garantir a mesma execução”.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.292.757, Rel. Min. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.8.2023; TJDFT, AI 0748539-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 7.3.2024; TJDFT, AI 0723216-74.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 30.8.2023; TJDFT, AI 0726847-65.2019.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, Primeira Turma Cível, j. 25.3.2020.